Tribunal: CARF
Processo: 10930.720994/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720994/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.478 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
RAFAEL LUCAS NUNES GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ENTREGA INTEMPESTIVA.
MULTA POR ATRASO.
Estando o contribuinte obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda
pessoa física e tendo efetuado a entrega após o prazo estabelecido na
legislação, é devida a multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: discorda da aplicação da multa de 20% sobre o
imposto devido. Por isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s)
fiscal(is).
Ciente do acórdão da DRJ em 09/10/2013, o(a) contribuinte, em 08/11/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720994/2011-06
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720994/2011-06

a) multa por atraso na entrega da declaração - aplicação de penalidade máxima -
violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Trata-se, no caso, de exigência de multa por atraso na entrega das declarações de
ajuste anual.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como apontado na decisão recorrida, estando o contribuinte obrigado a apresentar
o documento e tendo procedido a sua entrega em atraso, a multa é devida.
Quanto ao valor exigido, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho,
inexistindo reparos a se fazer à decisão recorrida:
Súmula CARF no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 38
DF CARF MF
Original